Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-30.2023.8.11.0035
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000185-30.2023.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (RECORRENTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), EDEMAR KRAMPE - CPF: 909.537.200-63 (RECORRIDO), MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 580.474.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Ante a ausência dos vícios elencados, inviável a pretensão da parte embargante, que, na verdade, é mero inconformismo com o resultado.

3.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EDEMAR KRAMPE
opõe embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, proveu, em parte, o recurso inominado interposto pela ora embargada.

Em suas razões, em síntese: i) aduz que o acórdão padece de omissão, pois deixou de analisar o seu pleito de gratuidade da justiça; ii) afirma que houve o indeferimento da produção de prova pericial sem fundamentação suficiente, o que configura violação ao direito do contraditório e da ampla defesa; iii) veicula a ocorrência de contradição quanto à ausência de fixação dos honorários advocatícios, uma vez que houve a sucumbência em parte dos pedidos; iv) argumenta omissão quanto à análise dos pedidos de produção de outras provas e a responsabilidade civil de terceiro.

Prequestiona a matéria.

Nesse sentido, requer sejam os acolhidos os presentes embargos com a modificação do julgado.

Tempestividade certificada.

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000185-30.2023.8.11.0035

Polo Ativo

RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS (Embargado)

Polo Passivo

EDEMAR KRAMPE (Embargante)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Como relatado, a parte embargante insurge-se contra o acórdão que, à unanimidade, proveu, em parte, o recurso inominado da parte ora embargada, desconstituiu a sentença extintiva, sem resolução do mérito, aplicou a teoria da causa madura e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Eis a ementa representativa do julgamento:

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECLÍNIO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DECISÃO DECLINATÓRIA DESCONSTITUÍDA. PERÍCIA TÉCNICA INVIÁVEL. TEORIA DA CAUSA MADURA. DINÂMICA COMPROVADA. INVASÃO DE PREFERENCIAL. ARTIGO 29, III, DO CTB. RESPONSABILIDADE DA PARTE RECORRIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA 42 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ALÉM DA ESFERA PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável a realização de perícia técnica, porquanto prejudicadas quaisquer análises de vestígios diante do elastério temporal entre a data dos fatos (17/8/2022) e o julgamento.

2. Aplicável ao caso a teoria da causa madura, considerando que o feito está em condições de julgamento imediato e dispensa a necessidade de instrução probatória (art. 1.013, §3º, CPC).

3. Comprovada a dinâmica do acidente mediante documentação trazida e testemunhos colhidos em audiência de instrução.

4. Extensão dos danos materiais comprovada, sendo devido o ressarcimento dos valores despendidos para o aluguel de veículos.

5. A mera ocorrência de um acidente de trânsito, sem maiores repercussões, não possui potencial para ensejar a reparação por danos morais. Súmula 42 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

6. Ausência de elementos, no caso concreto, a ultrapassar as raias da esfera patrimonial.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Argumenta a parte embargante que o acórdão viola o direito ao contraditório e da ampla defesa, pois indeferiu a produção da prova pericial sem fundamentação suficiente.

No entanto, a sentença objeto do recurso havia extinguido o feito, sem resolução do mérito, por entender pela necessidade da perícia, ou seja, a questão foi justamente o mérito recursal e a conclusão desconstituída. Em destaque:

“A perícia foi deferida com o objetivo de comprovar a dinâmica do acidente, o que, no caso dos autos, se mostra diligência completamente dispensável, diante dos elementos probatórios construídos documentalmente e mediante testemunhos durante a instrução processual, ou seja, as provas trazidas ao processo possuem robustez suficiente para tornar incontroversa a dinâmica do acidente, sendo desnecessária a realização de perícia técnica.

Inclusive, por se tratar de acidente que ocorreu em 17/8/2022, a realização de perícia
in loco
não é capaz de identificar elementos que alterem a dinâmica comprovada, pois, passados 2 (dois) anos, ausentes quaisquer vestígios que possam ter sido deixados em decorrência da colisão.

Ainda, fosse o caso de perícia no veículo, despicienda sua realização em razão dos reparos a muito efetuados no bem, o que também destruíra eventuais vestígios da batida, assim como a venda informada nos autos.

Portanto, procede este capítulo da irresignação recursal, vez que inviável e desnecessária a realização de perícia técnica.”

O aresto considerou que o conjunto probatório era suficiente para o julgamento da demanda, tanto que aplicou a teoria da causa madura, e reconheceu que a responsabilidade da parte recorrida, ora embargante, estava demonstrada. Logo, não prospera o argumento de omissão seja quanto à prova pericial, seja quanto à produção de outras provas.

A irresignação é por divergência quanto ao exame da matéria e a conclusão dada pelo conjunto probatório dos autos, ou seja, a alegação constitui
error in judicando
, incompatível com a rígida e restrita via dos embargos.

Enfatiza-se que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas, sim, aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Assim, quer a parte embargante, por via transversa, o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas.

Dessa feita, o manejo dos embargos de declaração não comporta os casos de inconformismo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Também não se sustenta a alegação de omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça em favor da parte embargante e de contradição quanto aos honorários sucumbenciais.

Isso porque, no rito dos juizados especiais, o ônus sucumbencial ocorre apenas ocorre em sede recursal e se desprovido o recurso, o que não ocorreu no caso. É a redação indicada na Lei n. 9.099/1995:

Lei n. 9.099/1995

Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Logo, se a parte embargada obteve parcial provimento do recurso, não há falar nesta condenação, como constado na parte final do aresto: “
Deixo de arbitrar honorários advocatícios em razão do resultado (art. 55, Lei n. 9.099/1995)
”. Insubsistência a tese de êxito mínimo, tendo em vista que houve a reforma da sentença e a condenação do dano material.

No mesmo sentido, julgados desta Turma Recursal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GRATUIDADE MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO. NÃO CABIMENTO. DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. AUSENTE A INDICAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. ACÓRDÃO ALTERADO. CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1- Prevalecem, no caso, as regras da solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão os prestadores, depois, valerem-se do direito de regresso. 2-
Em segundo grau, somente o Recorrente vencido deverá ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/9
5. 3- Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica.

(TR-MT, N.U 1007879-83.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 55, CAPUT, DA LEI N. 9. 099/1995. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclamatórios é medida impositiva.

2. Dispõe o artigo 55, caput, da Lei n° 9.099/1995 que “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado”. Com efeito, Diante do parcial provimento do recurso inominado interposto, não há em que se falar em condenação do recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1031628-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)

Dessa forma, não sendo a parte embargante quem interpôs o recurso inominado, inexiste omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça, o que se justificará em caso de eventual interposição de recurso que venha a requerer o preparo.

Além disso, o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – MERA PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios da omissão e contradição, mas o intento de reformar a decisão embargada.

“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4ª T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)” (in “CPC ...”, T. Negrão, Saraiva, 39ª ed., 2007, nota 14b ao art. 535, pág. 703).

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

“(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

(TJ-MT, N.U 1001784-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

Para esse fim, não se exige o apontamento explícito da norma constitucional ou da lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, basta que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam.

Avulta-se no regramento dos juizados especiais, em referência ao enunciado 125 do FONAJE: “
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
(XXI Encontro – Vitória/ES)”.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

"Nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

(TR-MT, N.U 1010036-33.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

Por isso, sem que ocorra erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida, é impositivo o não acolhimento do recurso em mesa, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração dos motivos elencados poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, §§2º e 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024